Tribunal: TJDFT
Processo: 0704838-39.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR. ESBULHO. NÃO COMPROVADOS. ART. 561 DO CPC. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. DANOS MATERIAIS. COMPROVADO. ORÇAMENTO. DELIMITAÇÃO DOS DANOS EXPERIMENTADOS. POSSIBILIDADE.
1. A ação de reintegração de posse é o remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão de um esbulho, sendo privado do poder físico sobre a coisa. A pretensão contida na ação de reintegração de posse é a reposição do possuidor à situação pregressa ao ato de exclusão da posse, recuperando o poder fático de ingerência socioeconômica sobre a coisa (Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, in DIREITOS REAIS, Ed. Lumen Júris, 6a ed., 3a tiragem).
2. Nos termos dos arts. 560 c/c 561 do CPC, o possuidor tem o direito de ser reintegrado na posse, incumbindo a este somente provar (i) a sua posse; (ii) o esbulho praticado pelo réu; e, (iii) a data do esbulho.
3. Da análise dos autos, verifica-se que as provas colhidas nos autos indicam que a melhor posse encontra-se com os requeridos, tendo em vista que, nos termos do art. 561, I e II, c/c art. 373, I, ambos do CPC, a parte autora não provou a alegada posse pretérita sobre o imóvel litigioso, bem como o suposto esbulho perpetrado.
4. É dever da parte autora/apelante ressarcir o dano comprovadamente causado à parte ré/apelada. Em razão disso, não prospera a tese de que a ausência de nota fiscal de compra dos materiais utilizados na obra demolida eximiria o recorrente de ressarcir os danos por ele intencionalmente provocados; pois, sendo certa a existência da obra e da sua indevida demolição, mostram-se suficientes para delimitar o valor do prejuízo, os orçamentos apresentados nos autos, os quais despontam compatíveis economicamente com os prejuízos demonstrados nos autos.
5. Recursos desprovidos.